Tribunal: TJES
Processo: 5005696-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005696-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL BRAGA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizado pelo requerente condenado à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão e 220 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90. O requerente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base e a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e para cada atenuante reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se é cabível revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena já analisada em sede de apelação, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais negativas e à fração aplicada às atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada em sede recursal, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

4- A dosimetria da pena imposta ao requerente foi devidamente analisada e mantida por decisão unânime desta Corte no julgamento da apelação criminal, que considerou devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais negativadas.

5- A presente revisão criminal reproduz argumentos já examinados em sede de apelação e de revisão criminal anterior (nº 5004038-68.2023.8.08.0000), cuja inadmissibilidade já fora reconhecida por esta Câmara.

6- A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando houver manifesta injustiça ou erro na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada em sede recursal, especialmente quando ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário.

2- A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

3- A reapreciação da dosimetria da pena, com base em argumentos já analisados em apelação, configura hipótese de inadmissibilidade da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 625, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.994.079/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por DANIEL BRAGA DA CRUZ, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0011427-26.2019.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea, bem como aplicar a fração 1/6 para cada circunstância negativada para o delito de corrupção de menores e aplicar a fração 1/6 para cada atenuante reconhecida.

Decisão (ID nº 13544924) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 13849188), opinando pela procedência do pedido autoral.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por DANIEL BRAGA DA CRUZ, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0011427-26.2019.8.08.0035, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea, bem como aplicar a fração 1/6 para cada circunstância negativada para o delito de corrupção de menores e aplicar a fração 1/6 para cada atenuante reconhecida.

Decisão (ID nº 13544924) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 13849188), opinando pela procedência do pedido autoral.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a dosimetria já foi enfrentada por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º DO CP. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recursos improvidos.

Conforme o voto condutor do acórdão, não foi verificada qualquer ilegalidade na dosimetria, vejamos:

Em continuidade, busca a defesa de Daniel a redução da pena imposta.

a) Art. 157, §3º, II do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais devidamente valoradas e fundamentadas. Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada em primeira instância. Incidiram as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, restando a pena fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa. Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

b) Art. 244-B da Lei 8069/90.

Noto que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial devidamente valorada e fundamentada. Incidiram as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, restando a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Aplicou-se corretamente o concurso material de crimes (art. 69 do CP), motivo pelo qual restou imposta ao réu, uma reprimenda definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Não bastasse isso, o requerente já ajuizou a ação de Revisão Criminal nº 5004038-68.2023.8.08.0000 impugnando a dosimetria da pena, oportunidade em que esta Colenda Câmara não conheceu do pedido revisional, conforme ementa que segue:

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DE PROVA JUNTADA PELA DEFESA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2.
In casu,
verifica-se que a mídia juntada pela defesa encontra-se nos autos e foi analisada em conjunto com as demais provas, não havendo qualquer nulidade já que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu no caso. De igual forma a condenação do réu pela prática do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 já foi objeto do recurso de apelação e encontra-se baseada na própria confissão do réu, em Juízo, oportunidade em que relatou que praticou o crime com o menor Gabriel

3. A análise subjetiva da prova, pretendida pelo ora requerente, foge ao escopo da revisão criminal, que, segundo orientação do STJ,
“não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.994.079/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4. A dosimetria da pena impugnada pela requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal.

5. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

6. Revisão criminal não conhecida.

Desta feita, verifica-se a presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Desa. Relatora.

É como voto.

Acompanho o e. Relator não conhecer o recurso.